Tribunal: TJBA
Processo: 0000449-10.2015.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000449-10.2015.8.05.0230

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO

Advogado(s)
:
FERNANDO VAZ COSTA NETO

APELADO: JOAO XAVIER DOS SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil e Tributário. Recurso de agravo interno em recurso apelação. Decisão pelo não conhecimento. Execução fiscal de valor inferior a 50 ORTN. Não cabimento de apelação. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Recurso de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE SANTO ESTEVÃO contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação manejado contra sentença que extinguiu execução fiscal de crédito tributário referente a IPTU dos exercícios de 2010 e 2011, no valor histórico de R$ 405,29, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC. A decisão agravada fundamentou-se na inadmissibilidade da apelação, por força do art. 34 da Lei nº 6.830/80, em face do valor exequendo ser inferior a 50 ORTN.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a interposição de apelação contra sentença proferida em execução fiscal cujo valor é inferior a 50 ORTN; (ii) estabelecer se o princípio da fungibilidade recursal autoriza o conhecimento de apelação como outro recurso legalmente cabível.

III. Razões de decidir

3.
O artigo 34 da Lei nº 6.830/80 estabelece que, em execuções fiscais de valor igual ou inferior a 50 ORTN, somente são admissíveis embargos infringentes e de declaração, vedada a interposição de apelação.

4.
O Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do referido dispositivo legal (ARE 637975 RG, Rel. Min. Presidente, j. 09/06/2011), entendimento também consolidado no Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos (REsp 1168625/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Seção, j. 09/06/2010).

5.
O valor atualizado de 50 ORTN na data da propositura da execução fiscal (agosto de 2022) equivaleria a R$ 1.250,16 e, por outro lado, o valor atribuído à causa corresponde a R$ 405,29, ou seja, em momento deveras inferior ao limite de alçada, o que afasta a admissibilidade do recurso de apelação.

6.
Não se aplica, no caso, o princípio da fungibilidade recursal, diante da inexistência de dúvida objetiva acerca do recurso cabível, consoante jurisprudência consolidada do STJ (AgRg no AREsp 727.807/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 01/03/2016).

7.
O entendimento do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia é uniforme quanto ao não conhecimento de apelações interpostas em execuções fiscais de valor inferior a 50 ORTN.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso de agravo interno desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000449-10.2015.8.05.0230
, em que figuram como agravante
MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO
e como agravado

JOAO XAVIER DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.